Tribunal: STF
Processo: RE 1443205
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 638.483-RG/PB. TEMA RG Nº 414. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 



    2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute as consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 



    3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP.” (e-doc. 7).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República, ao argumento de que é competência da Justiça comum o processamento de causas atinentes ao restabelecimento de benefícios acidentários, tal como chancelado no julgamento do leading case do Tema RG nº 414 (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Pretório Excelso, ao julgar sob a sistemática da repercussão geral o RE nº 638.483-RG/PB, Tema RG nº 414, assim concluiu:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”



     (RE nº 638.483-RG/PB, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 10/06/2011, p. 31/08/2011; grifos nossos).



    5. Da leitura do acima transcrito, verifica-se que o acórdão recorrido fixou entendimento em sentido contrário à orientação do Supremo Tribunal Federal.



    6. Verifico que a discussão, a despeito de tratar sobre a correção de salários de contribuição, compreende questão relacionada à benefício decorrente de acidente de trabalho, não emergindo razão, portanto, para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 



    7. Nesse sentido, cito decisões monocráticas pelas quais os Ministros desta Suprema Corte reconheceram ser da competência da Justiça estadual para análise de execução individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública nº 2003.70.00.070714-7, proposta pelo Ministério Público Federal na Subseção Judiciária da Justiça Federal em Curitiba/PR, de valores referentes à revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho: ARE nº 1.413.558/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/12/2022, p. 09/01/2023; RE nº 1.424.388/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/04/2023, p. 13/04/2023; ARE nº 1.406.466/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023; e ARE nº 1.415.321/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/02/2023, p. 15/02/2023.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a competência da Justiça comum estadual no processamento e julgamento da presente causa. Em caso de fixação na origem, ficam invertidas as verbas honorárias de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator